Tribunal: TJMT
Processo: 1025649-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR PRÉVIA DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que homologou garantia ofertada em ação cautelar prévia à execução fiscal e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser reduzido pela metade nos termos do artigo 90, §4o, CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia pauta em torno da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação cautelar prévia à execução fiscal, promovida pelo contribuinte para garantia do juízo e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.
III. Razões de decidir
3. A ação cautelar de caução prévia configura-se como mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no exclusivo interesse do devedor, não se tratando de ação autônoma apta a ensejar condenação em honorários advocatícios.
4. O entendimento jurisprudencial dominante, tanto no STJ quanto neste Tribunal, é no sentido de que a ação cautelar prévia à execução fiscal não enseja condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento: "É incabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação cautelar prévia à execução fiscal, por se tratar de incidente processual promovido no interesse exclusivo do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.061.617/PR; STJ, AgInt no REsp no 2.006.993/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1025649-72.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, DEPÓSITO JUDICIAL, EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:

[
EXMO. SR.
DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), JANSSEN HIROSHI MURAYAMA - CPF: 002.517.597-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 156.199.687-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR PRÉVIA DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que homologou garantia ofertada em ação cautelar prévia à execução fiscal e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser reduzido pela metade nos termos do artigo 90, §4o, CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia pauta em torno da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação cautelar prévia à execução fiscal, promovida pelo contribuinte para garantia do juízo e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

III. Razões de decidir

A ação cautelar de caução prévia configura-se como mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no exclusivo interesse do devedor, não se tratando de ação autônoma apta a ensejar condenação em honorários advocatícios.

O entendimento jurisprudencial dominante, tanto no STJ quanto neste Tribunal, é no sentido de que a ação cautelar prévia à execução fiscal não enseja condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
: "É incabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação cautelar prévia à execução fiscal, por se tratar de incidente processual promovido no interesse exclusivo do devedor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.061.617/PR; STJ,
AgInt
no REsp no 2.006.993/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Cautelar Prévia de antecipação de Garantia n. 1025649-72.2022.8.11.0041, homologou o depósito do montante integral do crédito tributário objeto do NAI no 115924000372020104 como garantia da dívida e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser reduzido pela metade nos termos do artigo 90, §4o, CPC.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta em síntese que não cabe condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em Ação Cautelar Prévia de antecipação de penhora.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorário sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA CAROLINA
PINHEIRO D
A SILVA,
OAB/ RJ 264487.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Cautelar Prévia de antecipação de Garantia n. 1025649-72.2022.8.11.0041, homologou o depósito do montante integral do crédito tributário objeto do NAI no 115924000372020104 como garantia da dívida e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser reduzido pela metade nos termos do artigo 90, §4o, CPC.

O cerne da controvérsia recursal se pauta em verificar se é ou não cabível a condenação da Fazenda Pública à restituição das despesas processuais e ao pagamento de honorários sucumbências na ação cautelar ajuizada pelo contribuinte, depois do vencimento da dívida fiscal e antes do ajuizamento da execução pelo Estado de Mato Grosso, para o fim garantia do juízo e emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Pois bem. Sob a ótica do princípio da causalidade, não há como imputar a responsabilidade pelo ajuizamento da ação a nenhuma das partes, uma vez que a ação cautelar de caução preparatória é um direito facultativo do contribuinte para garantir o a dívida fiscal a fim de obtenção da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa.

Destarte, a presente demanda visa, apenas, a antecipação da fase de penhora do executivo fiscal, enquadrando-se como mero incidente processual, pois não pode o contribuinte ficar refém da discricionariedade da Fazenda Pública em ajuizar a respectiva execução fiscal para garantir a dívida e obter a certidão de regularidade fiscal.

Da mesma maneira, não se pode obrigar a Fazenda Pública a ajuizar a execução fiscal em prazo inferior àquele estabelecido pela lei, razão pela qual a apelante também não dá causa ao ajuizamento da ação.

Além disso, conforme entende o STJ, ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor, de modo que não guarda autonomia para ensejar condenação em honorários advocatícias.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO.
CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A existência de nulidade decorrente de irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que não se pode atribuir ao ente federado a causalidade pelo ajuizamento de cautelar de caução prévia à execução fiscal
. [...]”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.061.617/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. CAUTELAR. CAUÇÃO PRÉVIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO
. [...] 2. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e,
via de regra
, é promovida no exclusivo interesse do devedor. 3. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. 4. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual. 5. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer
da partes
.
6 .
Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.)

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de justiça, como cito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - TRIBUTÁRIO - OFERECIMENTO DE CAUÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA – QUESTÃO INCONTROVERSA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE PELAS PARTES – DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – PRECEDENTES DO STJ – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS PREJUDICADA – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA EMPRESA PREJUDICADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a cautelar prévia com o objetivo de garantir o crédito a fim de obter a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, como é o caso da presente demanda, configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal. Considerando que ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.109.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.). 2.
Não há como imputar a nenhuma das partes a causa pelo ajuizamento da ação, devendo as despesas processuais e honorários advocatícios serem afastados
. 3. Recurso do Estado conhecido e parcialmente provido. Recurso da empresa prejudicado”.

(N.U 1002210-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 28/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO — QUESTÃO DE NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – recurso parcialmente provido. O entendimento do superior tribunal de justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor, de modo que não guarda autonomia para ensejar condenação em honorários advocatícios. (STJ, Primeira Turma,
AREsp
1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Dje
em 1o/7/2020)”.
(TJMT - N.U 0001161-85.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022)

Deste modo, nos termos das jurisprudências acima citadas, se mostra indevida a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do ônus sucumbencial (honorários advocatícios e custas processuais).

Assim, merece prosperar as insurgências recursais de modo a reformar parcialmente a decisão recorrida de modo a afastar a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
, o que faço para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que incabíveis na espécie.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL – CONVOCADA)
:

Desembargador
Mário Kono,
qu
em
ingressou com a ação
?

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Quem ingressou com a ação
foi a empresa Vibra. Trata-se de uma ação cautelar para obter-se uma certidão negativa com efeitos de positiva.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL – CONVOCADA):

Qual é a ação principal?

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

A questão reside em identificar qual é a ação principal, pois o pleito restringiu-se à cautelar.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL – CONVOCADA):

A ação cautelar pressupõe a figura do autor, que, neste caso, é o Estado; ela não possui ação cautelar em relação à execução fiscal.
Penso que tenha que extinguir a execução fiscal.

Solicito vista dos autos, pois
t
oda ação cautelar exige uma ação principal, a qual não pode ser a execução fiscal, a menos que o Estado houvesse ingressado com a medida cautelar. Quando o ente público a propõe, a execução fiscal figuraria como a ação principal.

Como se trata de uma cautelar, e considerando que o pedido cabe ao autor da ação principal, se esta não foi indicada, entendo que não se deva sequer conhecer da ação, a qual deveria ser julgada extinta. De qualquer
forma
, peço vista para
melhor
analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
2
8
DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Des.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Cautelar Prévia de antecipação de Garantia n. 1025649-72.2022.8.11.0041, homologou o depósito do montante integral do crédito tributário objeto do NAI no 115924000372020104 como garantia da dívida e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser reduzido pela metade nos termos do artigo 90, §4o, CPC.

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta em síntese que não cabe condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em Ação Cautelar Prévia de antecipação de penhora.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorário sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inicialmente, imperiosa a rememoração dos fatos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida Vibra Energia S.A ajuizou a Ação de Antecipação de Garantia do Crédito Tributário origem, em face do Estado do Mato Grosso, alegando que, em setembro de 2020, foi lavrado contra a Autora a NAI no 115924000372020104, em razão da suposta falta de recolhimento de ICMS retido, ou que deveria ter sido retido por substituição tributária, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2019, no valor originário de R$ 190.628,93 (cento e noventa mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).

Alega que, o ora Recorrente apontou violação a dispositivos do RICMS/MT, da Lei Complementar no 87/96, da Lei Estadual no 7.098/98, da Portaria Sefaz no 100/96 e da Constituição Federal.

Sustenta que, apresentou defesa administrativa, aduzindo que o suposto crédito tributário decorreria da não inclusão do ICMS-ST na própria base de cálculo, contudo, sua impugnação foi rejeitada, sendo formalmente intimada da decisão em 15/06/2022.

Por
tal
razão, ajuizou a presente ação antecipatória de garantia, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, resguardar a validade de sua certidão de regularidade fiscal e impedir a publicidade do débito em cadastros de inadimplentes ou eventual protesto de futura CDA.

Ao final, foi proferida sentença, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, este Juízo
HOMOLOGA
o depósito do montante integral do crédito tributário objeto do NAI no 115924000372020104, como garantia a fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito e, por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, ante o reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte ré, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Contudo, reduz-se pela metade a exigibilidade, nos termos do artigo 90, §4o, CPC.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente, questionando apenas a fixação da verba sucumbencial.

O douto Relator, deu provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, eis que incabíveis na espécie.

Pedi vista dos autos para melhor estudo da matéria, diante da possibilidade ou não do ajuizamento da cautelar na hipótese, considerando a inexistência de ação principal na origem.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1123669/RS, em sede de recurso especial repetitivo, reconheceu que é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e
antes do ajuizamento da execução
, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

A tese firmada no recurso repetitivo REsp 1.123.669/RS (Tema 237) é clara ao afirmar que:

É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031416-70 .2023.4.03.0000 AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL AGRAVADO: VALGUARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ADVOGADO do (a) AGRAVADO: GIOVANNA UCHIMURA DE AZEVEDO - SP428750-A ADVOGADO do (a) AGRAVADO: LUIZ BARROSO DE BRITO - SP303103-A DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OFERTA DE GARANTIA ANTECIPADA. VEÍCULOS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 237, reconhece a possibilidade de o contribuinte garantir o juízo de forma antecipada, após o vencimento da obrigação e antes da execução fiscal, para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. A finalidade da tutela cautelar antecedente não é suspender a exigibilidade do crédito ou impedir a execução fiscal, mas apenas resguardar o contribuinte contra os efeitos negativos do protesto e da inscrição em cadastros de inadimplentes, mediante a oferta de garantia idônea.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O contribuinte pode oferecer garantia antecipada em tutela cautelar antecedente, antes do ajuizamento da execução fiscal, para sustar protestos de CDAs e impedir inscrição em cadastros de inadimplentes
. A idoneidade da garantia, ainda que não se enquadre na ordem legal de preferência, deve ser aferida caso a caso, cabendo ao juízo avaliar sua suficiência para resguardar o crédito tributário. A tutela cautelar antecedente não suspende a exigibilidade do crédito nem impede a execução fiscal, limitando-se a afastar os efeitos negativos do protesto e da inscrição cadastral mediante garantia prestada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 1 .019, I; Lei 6.830/1980 (LEF),
arts
. 9o e 11; Lei 10.522/2002, art. 7o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.156.668/DF (Tema 237), Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 04.11 .2009; TRF3, AI no 5014361-14.2020.4.03 .0000, Rel. Des. Fed.
Luis
Carlos
Hiroki
Muta, 3a Turma, j. 11.11.2022.

(TRF-3 - AI: 50314167020234030000, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2025, 1a Turma, Data de Publicação: 03/12/2025). [Destaquei]

Dessa forma, considerando a possibilidade de ajuizamento da cautelar, no presente caso, imperioso verificar o cabimento dos honorários advocatícios.

Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal,
não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes

(
AgInt
no REsp 1.823 .018/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021,
DJe
16/6/2021). Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1911197 PR 2021/0176203-7, Data de Julgamento: 16/5/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/5/2022). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o douto Relator para dar provimento ao apelo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator, pois entendo que a ação cautelar não tem autonomia para ensejar a condenação em honorários.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026